Tribunal: STF
Processo: AI 615077
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Recurso extraordinário.
   Intempestividade.
O recurso extraordinário a que se refere o
   presente recurso é intempestivo, porquanto a decisão recorrida
   foi publicada em 23.09.2005 (sexta-feira), tendo o prazo recursal
   esgotado em 10.10.2005 (segunda-feira). É, pois, intempestivo o
   recurso extraordinário, interposto em 11.10.2005.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.